Tribunal: STF
Processo: Rcl 70151
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.089). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação. As agravantes sustentam violação à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.089 da Repercussão Geral, referente à natureza jurídica de gratificações concedidas a servidores ativos estaduais e sua incorporação aos proventos de aposentados.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou o entendimento fixado no Tema 1.089 RG, ao negar o direito à incorporação de gratificações aos proventos das reclamantes, devendo ser aplicado o que decidido no Tema 396 RG.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos manifestos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise.



    4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 1.089 da Repercussão Geral, que define como infraconstitucional a controvérsia sobre a natureza jurídica de gratificações concedidas a servidores públicos para fins de incorporação aos proventos de aposentadoria, afastando a possibilidade de aplicação do Tema 396 RG, que trata de matéria diversa.



    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC, arts. 1.030, I, “a”, 1.035, § 8º; RISTF, arts. 52 e 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 54.353 ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/8/2022; STF, Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; STF, Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023.